Tribunal: TJBA
Processo: 0565458-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565458-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GICELIA MARTINS NUNES Advogado(s): MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO APELADO: JOÃO CÉSAR GONDIM NUNES e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO CEZAR SENA DA SILVA, SHEILA SANTANA SILVA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. DECISÃO MONIOCRÁRTICA QUE RECONHECEU A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEIXOU O RECORRENTE DE IMPUGNAR O CONTEÚDO EFETIVO DO DECISUM OBJURGADO, QUAL SEJA, A CONVERSÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. A agravante buscava o reconhecimento de usucapião especial urbana de imóvel, onde reside há mais de 30 anos. Alega que não houve violação ao referido princípio e que foram preenchidos todos os requisitos da usucapião. A decisão recorrida considerou que a ocupação do imóvel caracterizava mera detenção, em razão de comodato verbal com o antigo proprietário, pai dos réus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da dialeticidade na apelação, considerando que as razões recursais não atacaram especificamente o fundamento nuclear da sentença quanto à necessidade de comprovação da conversão da detenção em posse. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor especificamente aos fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula 182 do STJ e jurisprudência consolidada do STF, sendo inviável o recurso que deixa de atacar os fundamentos específicos da decisão impugnada. 4. No apelo, a recorrente se limitou a narrar os fatos e a justificar a inexistência de comodato, sem atacar o ponto fulcral do julgado, qual seja, a conversão da detenção em posse, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A sentença de primeiro grau pautou-se na ausência de prova da transmudação da qualidade da ocupação, considerando que a autora ingressou no imóvel por autorização do antigo titular, cabendo-lhe comprovar que passou a agir como efetiva possuidora e não mais como mera detentora. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que não impugna especificamente o fundamento nuclear da sentença. 2. Em ação de usucapião, quando a ocupação se inicia por autorização do proprietário, cabe ao autor comprovar a conversão da detenção em posse, sendo insuficiente a mera alegação de inexistência de comodato sem atacar esse fundamento específico da decisão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.